Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 1.699, do Código Civil, permite a revisão dos alimentos, quando houver superveniente redução nas possibilidades do alimentante. O equilíbrio do binômio necessidades/possibilidades, na demanda revisional, é aferido em cognição exauriente após o encerramento da fase probatória, quando se poderá julgar a lide com percuciência. A redução drástica da renda do genitor, superveniente à época da fixação dos alimentos em favor das agravadas, é circunstância que justifica a redução provisória da verba alimentar, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, até a prolação da sentença ou mudança do quadro fático apresentado.